Tribunal: TCU
Processo: 000.061/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o acórdão 12073/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pelo Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi/DN) contra o Acórdão 12073/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Sesi/DN e à Controladoria-Geral da União (CGU), o qual estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.